Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marcela Galdino da Silva, em favor de André Willy das Neves Paiva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0725408-74.2023.8.07.0001 da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 47952451 - Pág. 3/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas). Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima Ronilda Serafina Feitosa estava, por volta de 11h15min, no estacionamento da parte externa em frente do Shopping Conjunto Nacional, adentrando seu veículo Hyundai Creta, de cor prata, placa REN0H47, momento em que um homem desconhecido, aparentando ter uns 30 anos de idade, a abordou e, mediante violência física, puxou sua bolsa, vindo a bater com sua mão fortemente no seu rosto, causando um corte expressivo na região superior de seu nariz, bem como sangramento. A vítima narra que, após pegar a sua bolsa, o autor evadiu-se do local correndo a pé, vindo a adentrar o veículo VW/Gol vermelho, placa JGG5861/DF dirigido por outro homem desconhecido. Os policiais Muryllo Barini Mendonça e Michael da Silva Abreu narram que foram acionados para atender ocorrência de um roubo ocorrido por volta de meio-dia no Plano Piloto e que possivelmente o veículo utilizado no crime estaria na região do Paranoá. Informam que o veículo VW/Gol de cor vermelha, placa JGG5861/DF, foi localizado por volta de 17h, no estacionamento de um lava-lato do Paranoá. Narram que foram até o veículo e perguntaram ao funcionário do estabelecimento sobre o proprietário, tendo ele afirmado que um rapaz acabara de deixar o veículo ali para lavar. Os policiais esclareceram que dentro do carro havia uma identidade de André Willy das Neves Paiva, o qual posteriormente souberam ser o proprietário do veículo. Contam que, quando a guarnição ainda estava na lava-jato, chegou um veículo VW/Fox de cor branca, momento em que o funcionário do estabelecimento informou que o passageiro do referido veículo era o proprietário do VW/Gol- vermelho que havia sido deixado no local. Diante disso, os policiais procederam à abordagem de André, que, ao ser comunicado pelos policiais que o seu veículo estava envolvido em um roubo no Plano Piloto, negou qualquer participação, dizendo apenas que sabia que algo havia acontecido, pois tinha emprestado seu carro para uma pessoa, a qual teria dito que tinha feito besteira com o veículo, entretanto, André disse que não falaria o nome da pessoa, pois temia por sua vida. Diante das suspeitas sobre a participação de André no roubo, os policiais o conduziram a Delegacia. Na delegacia, a vítima forneceu características físicas do autor do crime e, em seguida, efetuou o reconhecimento pessoal de André, ora paciente. Em 18/06/2023, o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID (ID 47952451 - Pág. 3/4). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta, inicialmente, que não está caracterizada situação de flagrante delito, nem mesmo de flagrante impróprio, pois o paciente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papeis que fizessem presumir ser ele o seu autor, restando afastado o requisito temporal. Destaca que não houve perseguição, uma vez que o delito ocorreu entre 11h e 12h, na região da Asa Norte, e o veículo foi encontrado no Paranoá, às 17h, em um lava-jato onde estava sendo lavado, ocasião em que o paciente foi preso. Salienta que o único fato que liga o autor ao delito é o fato de o veículo usado para tal finalidade ser de sua propriedade, além de “um reconhecimento realizado pela vítima em delegacia extremamente duvidoso”. Em relação ao reconhecimento efetuado pela vítima, afirma que não seguiu os padrões estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que não o paciente não estava acompanhado de advogado, além de que não havia testemunhas tampouco pessoas com características semelhantes para que a vítima pudesse fazer a devida comparação. Ressalta, ainda, que a vítima forneceu características físicas completamente incompatíveis com as apresentadas pelo paciente, notadamente a compleição física “forte”. Noutro giro, alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Destaca que o paciente possui rotina de trabalho, carteira assinada e residência fixa. Destaca que o paciente “é Eletricista, possui carteira assinada, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”. Afirma não ser cabível a determinação de prisão preventiva com base na gravidade em abstrato da conduta perpetrada e que, no caso em apreço, as circunstâncias do crime não justificam a manutenção da prisão cautelar do paciente, devendo ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou ao menos, para que responda ao processo em domicílio, mediante monitoramento eletrônico. É o relatório. De início, no que se refere à alegação de que não havia estado de flagrância e, por isso, a prisão em flagrante seria ilegal, a questão resta superada pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “segundo o entendimento firmado por esta Corte Superior, ‘a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade’ (HC n. 429.366/PR, relator Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018). [...]” (HC 500.373/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019). Nesse sentido: “[...] 1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar. [...]” (Acórdão 1316283, 07496977920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, consta dos autos que a vítima comunicou o crime de roubo à autoridade policial e os agentes de polícia estavam à procura do veículo utilizado na prática do crime, vindo a encontrá-lo no mesmo dia, ainda que horas depois, em um lava-jato, obtendo informações do funcionário de que o proprietário havia acabado do deixar o veículo para lavar, o que foi confirmado pelo próprio paciente minutos depois. De fato, o policial condutor do flagrante assentou que, assim que receberam a informação de que o veículo estaria na região do Paranoá, os policiais passaram a fazer patrulhamento na região, quando por volta de 17 horas localizaram o referido veículo. É irrelevante que tenham se passado algumas horas entre o momento do crime e a prisão em flagrante do autor na posse do bem. Com efeito, a hipótese trazida nos autos enquadra-se no flagrante ficto ou presumido previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal que considera em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito”. Ademais, como a prisão do paciente se deu logo em seguida aos fatos na posse do bem utilizado na prática do crime, resta configurada a flagrância exigida no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal[1]. Assim, a incidência do caso concreto em um dos incisos previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal autoriza a prisão em flagrante do seu agente, não havendo falar-se em ilegalidade no decisum. Ultrapassada tal questão, passa-se ao exame da prisão preventiva. Vale salientar que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (roubo circunstanciado) e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação da impetrante de que não há prova da autoria, diante da ambiguidade do reconhecimento da vítima, a pretensão não merece ser acolhida, pois demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. Com efeito, a ausência de indícios de autoria somente pode ser verificada na presente via se demonstrada mediante prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Assim, realizado o reconhecimento do paciente pela vítima e apreendido o veículo utilizado no crime na posse do paciente, estão caracterizados os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva em sede de habeas corpus, sendo que a tese defensiva deve ser apreciada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois a vítima teria sido abordada pelo paciente, em plena luz do dia, em local de grande movimentação, tendo sido agredida fisicamente com um violento tapa em seu rosto, que causou um corte expressivo na região superior de seu nariz, bem como sangramento. Em seguida, o paciente teria adentrado um veículo, onde um comparsa o aguardava para lhe dar fuga. Ademais, a autoridade impetrada também justificou a necessidade da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração na prática de crimes, pois o paciente é reincidente em crime patrimonial, conforme folha de antecedentes que registra duas condenações definitivas, a primeira pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (ID 47957857), com trânsito em julgado em 26/03/2021, e outra mais recente, pelo crime de receptação (ID 47957858), com trânsito em julgado em 05/04/2021, sendo que estava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando praticou o delito em apreço. Nesse panorama, observa-se que ele reiterou na prática de atos que afetam o patrimônio alheio, de forma ainda mais grave – mediante violência –, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a reiteração na prática de crimes patrimoniais, inclusive durante o cumprimento de pena de outro crime, revelando que as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes. Nesse contexto, a jurisprudência: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. [1] “Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”